Tribunal: TCU
Processo: 017.109/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8922/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.109/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cristiane Barbosa de Oliveira (XXX.376.557-XX); Denise Moreira do Nascimento Fernandes (XXX.248.547-XX); Liane Van Der Haagen da Silva (XXX.515.001-XX); Maria Aparecida Silva de Oliveira (XXX.311.404-XX); Marlucia Gomes Ribeiro (XXX.652.664-XX); Sandra Rodrigues Jarcem (XXX.170.077-XX); Sheyla Christina de Paula Nascimento (XXX.917.144-XX); Veronica da Silva Nascimento (XXX.311.754-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.